Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DATA ANTERIOR A DOS FATOS. REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso da Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se houve omissão em relação à avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser excluída a avaliação desfavorável da conduta social, quando se verifica que a condenação criminal utilizada para valorar negativamente esta circunstância judicial teve a sua punibilidade extinta pelo cumprimento da pena em data anterior aos fatos descritos nos autos.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e providos.